Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-27.2019.8.11.0014
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000316-27.2019.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (RECORRENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), Shilton dos Santos Goncalves (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (RECORRENTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ADRIANO MOURA BARBOSA (ASSISTENTE), BRUNA BARBOSA DOS SANTOS GALLIASSI (ASSISTENTE), JOSÉ WANDERLEY NALON (ASSISTENTE), JULIANO SILVA SANTOS (ASSISTENTE), FABRICIO DOUGLAS DA SILVA (ASSISTENTE), MARCIO FERREIRA (ASSISTENTE), LAELSON DE OLIVEIRA BOTELHO JUNIOR (ASSISTENTE), PROPRIETÁRIA DO BAR DO GALEGO (ASSISTENTE), DANILO MOURA BARBOSA (VÍTIMA), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROSILENE MARINHO PARIZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE – MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

“A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente” (AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019).

Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve a acusada ser pronunciada e submetida ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.

Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva e havendo nos autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular.

“(...) A qualificadora da paga ou promessa de recompensa não é elementar do crime de homicídio e, em consequência, possuindo caráter pessoal, não se comunica aos mandantes”
(AgRg no REsp n. 1.879.682/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020).

Havendo indícios de que a recorrente integra a facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
, possível a submissão da mesma a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000316-27.2019.8.11.0014

RECORRENTE: ROSILENE MARINHO PARIZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ROSILENE MARINHO PARIZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT – autos de no 316-27.2019.811.0014, que pronunciou a recorrente e os corréus
Shilton dos Santos Gonçalves
e
Natielber Mendes Delgado
pela prática, em tese, dos delitos de homicídio duplamente qualificado pelo pagamento ou promessa de recompensa e pelo recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, e integrar organização criminosa, disposto no art. 2o, da Lei no 12.850/13 (Sentença – fls. 43/45, id. 129017374 e fls. 01/03, id. 129017375).

Irresignada com a decisão de pronúncia, a defesa requer a impronúncia da recorrente, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva para a pronúncia.

Subsidiariamente, pugna pela absolvição do crime de integrar organização criminosa, bem como pelo afastamento das qualificadoras do pagamento ou promessa de recompensa e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima (id. 129017393).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 129017398).

Em Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (id. 129017394).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ACUSADOS PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA E MEDIANTE PAGA OU RECOMPENSA C/C INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 121, §2o, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL, E NO ARTIGO 2o DA LEI No. 12.850/2013, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A IMPRONUNCIA DA RECORRENTE POR INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADOS APONTADOS POR DIVERSAS TESTEMUNHAS COMO AUTORES DO CRIME – CABE AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DA QUESTÃO – PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA EM RELAÇÃO CRIME CONEXO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA E AQUELES QUE LHE SÃO CONEXOS - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(id. 132466650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROSILENE MARINHO PARIZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ROSILENE MARINHO PARIZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT – autos de no 316-27.2019.811.0014, que pronunciou a recorrente e os corréus
Shilton dos Santos Gonçalves
e
Natielber Mendes Delgado
pela prática, em tese, dos delitos de homicídio duplamente qualificado pelo pagamento ou promessa de recompensa e pelo recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, e integrar organização criminosa, disposto no art. 2o, da Lei no 12.850/13.

Narra a denúncia:

“(...) FATO I

Ao que consta do vertente inquérito policial, na data de 11 de março de 2019, por volta das 16h50min, em frente a residência da vítima, localizada na rua Afonso Pena, s/n, bairro Jardim Tropical, em Poxoréu, os denunciados NATIELBER MENDES DELGADO, previamente ajustado com SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, a atuando sob o comando de ROSILENE MARINHO PARIZ, agindo mediante paga ou promessa de recompensa e, executando o crime de surpresa, fazendo uso de arma de fogo, uma pistola calibre 9mm, efetuaram vários e sucessivos disparos de arma de fogo contra o ofendido Danilo Moura Barbosa, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia (fl.89/96) as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Consta do caderno investigativo que os denunciados NATIELBER MENDES DELGADO e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES agiram sob o comando da denunciada ROSILENE MARINHO PARIZ que, planejou a empreitada criminosa, eis que a mesma ostenta condição de comando na organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO, em Poxoréu.

Segundo apurado, alguns dias antes da execução da vítima, a pessoa de Shilton dos Santos Gonçalves veio para Poxoréu, permanecendo em um imóvel designando por Rosilene Marinho Pariz, com a função de sondar a vítima, observando a sua rotina. Na data combinada entre os comparsas, o denunciado Shilton dos Santos Gonçalves, utilizando-se de uma motocicleta Honda CG 150 FAN, de cor vermelha, plana NPN 9600 (da qual a denunciada Rosilene Marinho Pariz é reconhecidamente a possuidora) deu carona à pessoa de Natielber Mendes Delgado, que trouxe consigo a arma de fogo utilizada para matar a vítima.

Os denunciados NATIELBER MENDES DELGADO e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES agindo a mando da faccionada ROSILENE MARINHO PARIZ, se deslocaram até a casa da vítima e, no momento em que esta se aproximava do veículo, passaram a efetuar vários e sucessivos disparos de arma de fogo contra a vítima, cujo exame de corpo de delito apontou 16 (dezesseis) lesões características de orifícios de entrada de projéteis de arma.

Após os disparos, o denunciado NATIELBER na garupa da motocicleta conduzida por SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES empreenderam fuga do local, desfazendo-se das roupas que usaram na empreitada criminosa, arremessando uma camiseta no telho da casa de um primo da vítima.

As testemunhas fizeram o reconhecimento pessoal dos executores; bem como as peças de vestuário apreendidas (no interior da casa ocupada pelo denunciado Shilton) condizem com o modelo e cores descritas pelos depoentes.

Após o homicídio, os denunciados Natielber Mendes Delgado e Shilton dos Santos Gonçalves devolveram a motocicleta da também denunciada Rosilene Marinho Pariz e evadiram-se de Poxoréu, levando consigo a arma de fogo utilizada para matar a vítima.

Logrou-se apurar que a denunciada Rosilene Marinho Pariz, na condição de chefia da facção criminosa, determinou a execução do crime, havendo ainda a promessa de entrega aos executores de determinada quantia de substância entorpecente, após a consumação do homicídio.

FATO II

No período compreendido entre o segundo semestre do ano de 2018 à 27 de março de 2019, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Poxoréu e região, os denunciados NATIELBER MENDES DELGADO, SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES e ROSILENE MARINHO PARIZ constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com o objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto, homicídio e outros crimes.

O relatório técnico no 005/2019 oriundo do Núcleo de Inteligência de Primavera do Leste, aduziu que a denunciada ROSILENE MARINHO PARIZ, conforme informes recebidos de fontes humanas, é membro da facção criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso e ocupava o cargo/posição denominada ‘DISCIPLINA FINAL’ na cidade de Poxoréu, no período da ocorrência do crime de homicídio contra a vítima Danilo Moura Barbosa.

Da mesma sorte, o Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, apontou os outros denunciados como integrantes da mesma facção criminosa, ocupantes de postos/cargos de subordinação junto à organização criminosa (...).”
(fls. 07/10 – id. 129017362).

Irresignada com a decisão de pronúncia proferida pelo magistrado de primeiro grau, a defesa requer inicialmente a impronúncia da recorrente, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva para a pronúncia.

Sem razão a defesa.

Verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (fl. 12), boletim de ocorrência (fls. 13/14), fotografias e termo de reconhecimento fotográfico (fls. 17/20 e 32), relatório policial (fls. 21/29) (id. 129017362) e laudo de necrópsia no 210.1.01.2019.008113-01 (fls. 14/28 – id. 129017364).

Já os indícios de autoria são extraídos a partir dos depoimentos prestados por testemunhas e pelo Relatório Policial elaborado pelos Investigadores da Delegacia Municipal de Poxoréu.

Na Delegacia de Polícia, testemunhas anônimas deram detalhes dos fatos e da relação do corréu
Shilton
, vulgo
“Chacal”
e
“Morte”
, com a recorrente ROSILENE, vejamos:

“(...) Que pelo que soube DANILO não devia ninguém e tampouco tinha envolvimento com mulher de terceiros, até porque ele era casado; Que não sabe portanto o motive desta pessoa ser morta; Que sei que os suspeito foram até um ponto da cidade e trocaram no meio da rua, e depois seguiram em direção ao centro da cidade, rumo a região dos Currais; que neste ato foi mostrado as imagens colhidas dos suspeitos ao depoente e ele disse: Que conheço sem sombra de dúvidas o piloto da motocicleta, sendo este de nome CHACAL;
Que reconheço sem sombra de dúvida a motocicleta de cor vermelha, sendo que já a vi pessoalmente e ela é de propriedade de ROSILENE MARINHO, moradora do Bairro Maria Sabino, em Poxoréu
;
Que CHACAL é amigo de ROSILENE e ambos são do Comando Vermelho, inclusive ela quem é a gerente aqui do CV em Poxoréu;
Que não sei ao certo se CHACAL é o nome dele ou se apelido, mas ele possui o apelido de vulgo MORTE; Que CHACAL é um rapaz de em torno de 22 anos de idade, pele parda para escura, estatura mediana, magro, tem uma tatuagem no braço direito, sendo um nome descrito, contudo não me recordo qual seja (...)”
(Testemunha 1 – fls. 15/16 – id. 129017362 – grifei).

“(...) Que
não conhecia a vítima DANILO MOURA, apenas de nome; Que estava num bar uma vez e escutei uma pessoa dizer a outrem que iriam "pegar" esse DANILO; Que isso faz uns 10 dias atrás; Que segundo ouvi, um rapaz dizia que seria por dívidas que iriam matar este DANILO; Que a pessoa que disse isso é conhecido pela alcunha MORTE, sendo um rapaz de pele parda, bem magro, estatura mediana, cabelos cacheados e curtos;
Que ele trabalha para a traficante ROSILENE, fornecedora de drogas em Poxoréu e possui voz no Comando Vermelho
; Que neste ato foi mostrada a imagem de duas pessoas em uma motocicleta de cor vermelha a depoente, a qual disse: Que conheço sem sombra de dúvida a pessoa que está no piloto desta motocicleta, sendo ela a acima mencionada, ou seja, vulgo MORTE;
Que esta motocicleta é de propriedade de ROSILENE; Que a motocicleta anteriormente era de propriedade de FABRÍCIO, vulgo CABRITINHO, e ele deu na boca da ROSILENE por dívida de drogas há algum tempo atrás
(...)”
(Testemunha 2 – fls. 30/31 – id. 129017362 – grifei).

“(...) Que confirmo que o Comando Vermelho de Mato Grosso determinou a morte de DANILO, que pelo que soube seria pelo motivo desta vítima ter matado alguém que é do CV também; Que em razão disso chegou a ordem até o município de Poxoréu e a pessoa de ROSILENE que e a voz desta organização na cidade preparou tudo para que acontecesse o crime; Que eu recebi uma quantidade de pasta base para tanto, e o METRALHA não sei o que recebeu pelo crime, se foi dinheiro ou droga; Que o METRALHA foi para Poxoréu de ônibus e eu o peguei na rodoviária em torno das 14:00 boras do dia do crime; Que da rodoviária nos deslocamos para uma casa que estava ficando após a ponte, depois que passa uma usina; Que não ficamos muito tempo nesta casa, apenas usei um pouco de pasta e subimos para espionar a vítima; Que ficamos próximo do ônibus estacionado em frente da casa da vítima, até ela sair; Que a vítima saiu da casa e em seguida a vítima abriu a porta do referido ônibus e estava mexendo no motor ou tanque do mesmo, ocasião que o Metralha pegou a pistola e aproximou da vítima e disparou contra a mesma seguidamente; Que a vítima não reagiu a nada, pois foi muito rápido, apenas ouvi muitos gritos da esposa da vítima, que gritava o nome dela, ou seja, DANILO, DANILO e por socorro; Que pegamos a motocicleta e fomos para aquela casa após a ponte; Que ficamos lá por cerca de 20 minutos e levei o Metralha na rodoviária; Que deixei a moto na rodoviária com a chave e capacete e depois disso a ROSILENE foi e a pegou; Que a motocicleta é de propriedade da ROSILENE, sendo que antigamente era do vulgo CABRITO, sendo que ele deixou com ela a troco de dívida de droga; Que este CABRITO mora em Campo Verde, mas não me recordo do nome dele e inclusive faz um tempinho que ele deixou a motocicleta dele com a ROSELENE; Que foi usada uma pistola no homicídio do DANILO, que a arma veio junto com o Metralha de Rondonópolis; Que depois disso não mais vi este povo; Que trabalhava para a ROSILENE tipo de bambino; Que BAMBINO significa um serviço geral, fazer serviços de casa, lavando roupas, vasilhas, ir no mercado, levar drogas para algum usuário, etc; Que ela me pagava em pasta base para meu consumo; Que a respeito do LEOZINHO o conheço, sendo que sei que ele é primo da vítima; Que pelo que soube ele não possui participação neste homicídio; Que LEOZINHO queria na verdade matando outra pessoa que brigou com ele num posto de combustível; Que inclusive neste dia eu conheci a vítima DANILO que estava no posto juntamente com o LEOZINHO; Que quanto a camisa que tirei perto da casa do LEOZINHO, foi porque vimos uma motocicleta preta atrás da gente, e achei que fosse a polícia, daí então eu tirei a camisa (de cor rosa) e foi ali por um acaso apenas; Que tenho medo de falar sobre os fatos porque ROSELENE sempre narrava que caso alguém a caguetasse a família inteira morreria (...)”
(Testemunha 4 – fls. 04/05; id. 129017364 – sic).

Em Juízo, a testemunha
José Wanderley Nalon
, tio da vítima, relatou que ouviu
Leonardo
(primo da vítima) dizer que a motocicleta utilizada pela dupla era de propriedade da acusada ROSILENE, vejamos:

“(...) Que logo após o homicídio Leonardo chegou falando ‘eu sei quem foi, eu sei quem foi’, muito apavorado; que falou que foram CHACAL e MORTE, algo assim; que era só isso que ele falava; que depois de executar o Danilo, os autores entraram dentro da área da casa do Leonardo, entraram pelo fundo casa e trocaram de roupa, no fundo casa do Leonardo; essas informações foram o próprio Leonardo quem disse; que algumas pessoas próximas ali viram isso; que Leonardo conhecia Rosilene, pois tem até foto deles juntos; a gente não tem mais essas fotos, pois eram coisas passageiras; mas eu cheguei a ver com dele com ela em bar
; que Leonardo sabia que a moto era da Rosilene; eu e várias pessoas ouviram isso, naquele momento de desespero, junto com o pai do Danilo
; que não tive mais contato com Leonardo; há conversas que Danilo trazia espetinhos em caixa de isopor, mas sempre que tinha alguma encomenda ali na região, ele trazia algumas encomendas pro pessoal; que não viu, mas ouviu que CHACAL e NATIELBER moravam na Alameda Rancho Dourado, numa casa próxima a um bar; mas não conheço eles; que Leonardo disse que a moto era da Rosilene; ”
(id. 129017381 – grifei).

Em Juízo, o corréu
Shilton dos Santos Gonçalves
relatou que não são verdadeiros os fatos narrados na inicial acusatória e asseverou
“que um cara me chamou pra ir na casa de um menino e esse cara morreu depois;
que esse cara ia me dar um dinheiro, uns quinhentos reais
; chegando lá eu só ouvi os disparos e o cara correu e montou na minha moto; na hora que chegou em casa, ele disse ‘eu vou embora’; fui embora para Rondonópolis e me prenderam em Paranatinga; eu levei ele lá pra receber, não sabia que era homicídio; o nome desse cara era ‘Tiago Metralha’; que já fiquei sabendo que o pai dele já pagou pra me matar”
(id. 129017381 – grifei).

Interrogada na Delegacia de Polícia, a acusada permaneceu em silêncio (fls. 34/36 – id. 129017363).

Em Juízo, a recorrente negou ter participado do homicídio, bem como que teria participação em qualquer facção criminosa; alegou que trabalhava com artesanatos e também se mantinha com a ajuda do pai de seus filhos; que conhecia de vista o
Leonardo
, primo da vítima, mas não tinha intimidade com o mesmo. Que ele ficou com uma amiga sua, por isso tirou uma foto com o mesmo no carnaval; que
Leonardo
não frequentava sua casa; que não conhece
Laelson
; que não tem motocicleta e sequer sabe pilotar uma; que não encontraram nenhuma arma de fogo em sua residência quando da busca e apreensão; que a motocicleta utilizada pelos autores do homicídio nunca ficou em sua residência (id. 129017381).

Do Relatório Policial acostado aos autos, extrai-se que os Investigadores de Polícia Civil possuíam informações a respeito da motocicleta utilizada pela dupla para realizar o homicídio.

“(...) Ao questionarmos Leonardo, sobre porque os dois suspeitos teriam parado na sua casa para trocar de roupas, o mesmo alegou que não sabia, mas ao mostrarmos as imagens dos suspeitos, ele afirmou com convicção que o indivíduo de camiseta rosa se tratava do vulgo “MORTE”, “CHACAL”, que morava ao lado do bar do galego no bairro Currais,
e que a moto vermelha seria de propriedade da suspeita ROSILENE, inclusive já teria realizado um serviço de concerto na sua oficina.

Diante dessas informações, deslocamos ao endereço de “MORTE” localizado no bairro Currais mas não tinha ninguém na residência, e encontramos um par de sapatos e uma bermuda iguais aos que o suspeito estava usando de acordo com as filmagens. Os sapatos e a bermuda também estavam úmidos.

A proprietária do bar do Galego que fica ao lado da residência do “CHACAL” nos informou que por volta das 17:10 hrs, dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha, sendo que um deles sem camisa, chegaram e adentraram na casa, mas rapidamente trocaram de roupas e seguiram sentido o distrito de Aparecida do Leste. Formos informados ainda que o suspeito estava morando nesta casa a aproximadamente 15 (quinze) dias.

O homem que alugou a casa para "MORTE” se chama Laelson de Oliveira Botelho Junior, vulgo "PERNINHA", e por coincidência estava detido nesta delegacia aguardando audiência de custódia. Então perguntamos para “PERNINHA" sobre o fato, e o mesmo afirmou que a aproximadamente 15 (quinze) dias “MORTE” teria chegado em Poxoréu, ambos se conheceram em uma festa. Que “MORTE” que era muito próximo de Rosilene precisaria de um local para ficar por uns dias, e então ele teria autorizado a ficar na casa dos Currais.

Tivemos várias informações de pessoas que teriam avistado a placa da motocicleta vermelha utilizada no crime, sendo esta NPN-2600.

Ao checarmos os dados da motocicleta verificamos que estava em nome de Franciele Santos de Oliveira, então ligamos para ela e fomos informados que ela teria vendido essa motocicleta, mas não teria feito a transferência, e que teria feito uma procuração para o atual possuidor para que realizasse a devida transferência. O solicitante da procuração de trata de Fabrício Douglas da Silva, que já foi preso por tráfico de drogas e também era um dos líderes do “Comando Vermelho” em Poxoréu, mas atualmente está morando na cidade de Campo Verde.

(...)

De acordo com informações recebidas, Fabrício teria se mudado para Campo Verde e deixado a motocicleta sob responsabilidade de Rosilene, pois o veículo era utilizado para atividades criminosas da organização.

É de conhecimento da Polícia Civil, que Rosilene é representante da organização criminosa "Comando Vermelho" em Poxoréu, sendo a líder dessa organização no município, e que era a atual proprietária do veículo utilizado no crime.

Numa ligação anônima recebida nesta delegacia, fomos informados que além do suspeito “MORTE”, o outro criminoso seria o vulgo “METRALHA” que teria saído a pouco tempo da penitenciária da Mata Grande. Ao checarmos essas informações com o sistema prisional, fomos notificados que NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo “METRALHA” teria recebido alvará de soltura no dia 21/02/2019. Além disso a motivação para o crime teria sido uma rixa entre facções, onde a vítima Danilo seria integrante da organização “PCC” e teria sido sentenciado a pena de morte. Que os dois suspeitos “CHACAL” e “METRALHA” estavam a vários dias esperando o momento certo para executar a ordem da organização.

Também recebemos informações que a arma utilizada no crime teria vindo da cidade de Primavera do Leste exclusivamente para ser utilizada nesse homicídio. Que a arma estava sendo guardada por Rosilene, e após a consumação do delito os suspeitos teriam voltado para cidade de Rondonópolis, e a arma retornado para Primavera do Leste. Que essa arma pertence a organização criminosa “Comando Vermelho” e já teria sido utilizada em outros homicídios na região (...)”
(sic – grifei – fls. 21/29 – id. 129017362).

Esse é o conjunto probatório coligido aos autos e, sob a minha ótica, ele fornece um juízo de probabilidade acerca da autoria da recorrente, o suficiente para levá-la a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Como sabido, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade de existência do crime e de indícios da autoria, a fim de se submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida e conexos.

Sua natureza é tão-somente processual, de modo a não se produzir “
res judicata”
, mas preclusão “
pro judicato
”, sendo que os jurados podem contra ela decidir.

Não é dado ao seu prolator se imiscuir na análise pormenorizada do material probatório e adentrar o exame de mérito, caso contrário corre-se o risco de influência indevida na avaliação dos jurados, provocando nulidade da decisão.

Sobre o tema, ensina
Eugênio Pacelli de Oliveira
:

“Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de Pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de Pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza”
. (Curso de Processo Penal, Ed. Lumen Juris, 14a ed., 2011, p. 653-654).

Na espécie, em que pese a negativa da recorrente, o restante das provas carreadas aos autos fornece indícios suficientes da autoria que lhe é imputada.

Dessa forma, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria, a pretendida impronúncia não pode ser acolhida nesta fase processual, competindo a decisão ao Conselho de Sentença.

No que tange à qualificadora do crime praticado mediante paga ou promessa de recompensa, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que
“a qualificadora da paga ou promessa de recompensa não é elementar do crime de homicídio e, em consequência, possuindo caráter pessoal, não se comunica aos mandantes”
(AgRg no REsp n. 1.879.682/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020).

Assim, tendo em vista a existência de indícios de que a recorrente supostamente oferecera vantagem financeira para contratação do sicário, deve a referida qualificadora ser afastada, eis que não aplicável à figura do mandante, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

Em relação à qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, sendo esta de natureza objetiva e havendo nos autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio), seria de rigor sua manutenção para posterior análise pelo Júri Popular.

Além disso, como bem apontado pelo magistrado de primeiro grau
“
as testemunhas e informantes ouvidas em Juízo, as quais, forma uníssona, afirmaram que os acusados chegaram ao local dos fatos, e sem que a vítima esperasse pela ação, sacaram a arma de fogo que portavam e, apesar das suplicas da esposa da vítima, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido, matando-o”
.

Noutro giro, tendo sido reconhecido que há nos autos a prova da existência do crime doloso contra a vida e indícios suficientes da autoria que recai sobre a recorrente e, em virtude disso, mantida a pronúncia, cumpre-me também submeter a julgamento pelo Tribunal do Júri o crime conexo de integrar organização criminosa, disposto no art. 2o, da Lei no 12.850/13, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, o que está evidente no artigo 79 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, novamente oportuna a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

“Entendemos não caber ao magistrado, elaborando o juízo de admissibilidade da acusação, em relação aos crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante aos delitos conexos. Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles (...) Aliás, nem ao Tribunal. Não pode a Corte “afastar” o crime conexo, por entendê-lo inexistente ou frágil em provas. O Júri deve manifestar-se antes. Somente após, segue o feito, em grau de apelação, ao Tribunal”
(Tribunal do Júri, Ed. Revista dos Tribunais, p. 72)

E, no caso dos autos, como bem destacado na decisão de primeiro grau, há indícios suficientes de que a acusada integra a organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, facção esta responsável por praticar diversos crimes no Estado Mato Grosso, em especial crimes patrimoniais e a comercialização de entorpecentes.

Assim sendo, a matéria relativa ao crime conexo de integrar organização criminosa, disposto no art. 2o, da Lei no 12.850/12 deverá ser levado ao conhecimento do Conselho de Sentença.

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, afastar a qualificadora do pagamento ou promessa de recompensa para execução do delito, disposto no art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal, mantendo-se os demais termos da decisão de pronúncia para submeter a recorrente ROSILENE MARINHO PARIZ a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022